Tribunal: STF
Processo: ARE 1482241
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    A) AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DO RECLAMADO. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO REGIONAL POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. Não há falar em negativa na entrega da jurisdição, mas em inconformismo da parte, pois houve apreciação das questões submetidas a exame, cumprindo registrar que a decisão desfavorável à parte que recorre não equivale à decisão não fundamentada nem à ausência de prestação jurisdicional. Intactos, pois, os arts. 93, IX, da Constituição Federal, 489 do CPC e 832 da CLT. 2. DISPENSA POR JUSTA CAUSA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PERDÃO TÁCITO. Do quadro fático delineado pelo Regional constata-se que o reclamado exerceu ato incompatível com a intenção de punir, uma vez que o reclamante, após os fatos imputados a ele, permaneceu no exercício pleno de suas funções (gerente de contas pessoa jurídica), o que evidenciou a ausência de quebra de fidúcia, estando configurado o perdão tácito, e, por consequência, tornou insubsistente a ruptura contratual por ato de improbidade, mau procedimento e ato de indisciplina, na forma prevista no art. 482, alíneas “a”, “b” e “h”, da CLT. Por outro lado, é inviável falar em violação direta e literal dos artigos 5º, II e XXXVI, e 7º, VI e XXVI, da CF, pois não guardam relação com a matéria da dispensa por justa causa, expressamente tratada no artigo 482 da CLT. De mesma forma, não há falar em violação dos artigos 373, I, e 374, II e III, do CPC e 818 da CLT; pois, como visto, a controvérsia não foi solucionada com base nas regras de distribuição do ônus da prova. 3. REINTEGRAÇÃO. CONVERSÃO EM DISPENSA IMOTIVADA. Não há falar em violação direta e literal dos artigos 5º, II, e 37, II, da CF, muito menos em contrariedade à OJ nº 247 da SDI-1 do TST, porque, como visto, o reclamante está trabalhando, haja vista que foi reintegrado por meio de medida cautelar, além disso, ainda que não fosse necessário, o reclamado preferiu motivar o ato de dispensa do reclamante, tendo, inclusive, instaurado processo administrativo. 4. DIFERENÇAS SALARIAIS. O Regional, ao manter a condenação ao pagamento das diferenças salariais, se limitou a consignar que, “Da análise do retromencionado inquérito administrativo, assim como das provas testemunhais, infere-se que o recorrido efetivamente exercia as funções de gerente de contas pessoa jurídica I e II”. Ora, a decisão, tal como posta, insusceptível reexame nesta esfera extraordinária, a teor da Súmula nº 126 do TST, não permite divisar violação dos artigos 818 da CLT e 373, I, do CPC. Agravo de instrumento conhecido e não provido. B) AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DO RECLAMANTE. 1. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REVERSÃO DA JUSTA CAUSA. A jurisprudência desta Corte é a de que a reversão da justa causa em Juízo, por si só, não enseja a presunção de abalo moral passível de indenização, a qual somente é devida se comprovada a conduta abusiva do empregador ou quando não comprovados em juízo os atos de improbidade atribuídos ao empregado. Ocorre que, no caso, os fatos imputados ao reclamante foram comprovados por meio de regular procedimento administrativo; entretanto, a justa causa foi revertida em juízo com base no perdão tácito do reclamado, tendo o Regional excluído da condenação os danos morais por entender que “a referida situação não gera, por si só, o direito à reparação por danos morais”, sendo que “as provas testemunhas sequer aventaram as circunstâncias em que se deu a dispensa do recorrido, de maneira que não logrou demonstrar eventual ofensa à sua integridade moral”. Assim, na hipótese, a conclusão do Regional revela perfeita harmonia com a jurisprudência desta Corte, de que para a condenação por dano moral deve ficar demonstrada a conduta abusiva patronal, o que não foi verificado. Nesse contexto, para se chegar a conclusão diversa, seria necessário o revolvimento de fatos e provas, procedimento que encontra óbice na Súmula n o 126 desta Corte. 2. HORAS EXTRAS. O Tribunal de origem, mediante o exame das provas produzidas, mormente a testemunhal e a pericial, verificou que os controles de frequência apresentados demonstram anotações de horários variáveis quanto ao início e ao término da jornada, sendo que a referida prova não foi suficiente para desconstituir a validade das anotações da jornada de trabalho. Assim, diante do delineamento fático e probatório trazido pelo Regional, cujo reexame é inviável nesta instância extraordinária, a teor da Súmula nº 126 desta Corte, não se cogita em violação dos arts. 7º, XIII, da CF, 818 da CLT e 373 do CPC, muito menos em contrariedade à Súmula nº 338, II, do TST. 3. REFLEXOS DAS DIFERENÇAS SALARIAIS. O Regional excluiu da condenação os reflexos das diferenças salariais em sábados, domingos e feriados, tendo em vista que o reclamante era mensalista. Ora, com efeito, a decisão tal como posta não implica violação dos dispositivos indicados. Agravo de instrumento conhecido e não provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, 37, II e 173, § 1º, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021) 



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005). 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021) 



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019. 



    Ademais, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que assim dispõe: 



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 06/05/2019; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/05/2019 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/02/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente